Tribunal: TJMT
Processo: 1040494-32.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040494-32.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANETI XAVIER VILHALBA LIMA - CPF: 352.869.541-20 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CIVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE A
PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO

–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
or
Janeti
Xavier
Vilhalba
Lima
, em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
rivado
, que
, à unanimidade,
negou
provimento ao
Recurso de A
pelação Cível por el
a
interposto.

A

Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado
é

contraditório
,
na medida em que não considerou
a possibilidade de condenação do Embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Com tais razões, pugna pela concessão de efeitos
infringente
s aos
aclaratórios
opostos para dar provimento ao Apelo por el
a
interposto.

Contraminuta ofertada pela parte Embargada no id. 2
3
5522658
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Co
nforme
explicitado no relatório,
cuida-se
de
Embargos de Declaração, opostos por
Janeti
Xavier
Vilhalba
Lima, em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível por ela interposto.

Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido,
colaciona-se o
seguinte aresto:

“
AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/73 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM –INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF – NÃO PROVIMENTO.

1. (...).

2.
A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso.

3. (...). (
AgInt
no REsp 1346812/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017,
DJe
20/02/2017)
”
. (Negritei).

Da apreciação do
decisum
embargado
, conclui-se q
ue a contradição

alegad
a
não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no julgado.

Isso, pois,
a decisão proferida foi clara ao estabelecer o
entendimento

adotado, veja-se:

“
[...]

Da leitura do decisum, extrai-se que nos casos em que a parte Requerida não oferecer resistência em exibir os documentos requeridos, não há condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

No caso dos autos, portanto, o Juízo de primeiro grau observou o entendimento dominante, na medida em que deixou de condenar a parte ré, ora Recorrida, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Ainda nesta linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONDENAÇÃO DO BANCO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NO PRAZO PARA DEFESA – DECISÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o banco apresenta os documentos no prazo para defesa, entende-se como não resistida a pretensão autoral, não devendo a instituição financeira arcar com os ônus
da
sucumbência.

(N.U 1000143-47.2023.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROCEDENTE – PRETENSÃO RESISTIDA – INTERESSE DEMONSTRADO – RECLAMAÇÃO E REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO – DESATENDIDO – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMENCIAL – DESCABIDO – DEVIDA A CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A recusa no fornecimento dos documentos gera o interesse processual e possibilita, portanto, a condenação, em valor que atende os parâmetros próprios à espécie, pelos ônus de sucumbência.

2. ‘Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados (REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMANBENJAMIN, SEGUNDATURMA, julgado em06/04/2017, DJe25/04/2017)’.

(N.U 1000119-19.2023.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024)”.

[...]
”.

O que se tem, na hipótese, é que
o voto proferido por esta Turma Julgadora observou
o entendimento dominante sobre o tema,
fundamentado, inclusive,
na
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Logo, não há qualquer contradição a eivar o
decisum
ora embargado.

Ademais, denota-se das razões recursais que, na verdade,
a
Recorrente busca rediscutir o julgado, o que não se mostra cabível por meio dos Declaratórios.

Posto isso, contrário às assertivas d
a
Embargante, inexiste qualquer
contradição
a ser sanada,
visto
que no acórdão objurgado há a devida fundamentação acerca
d
o entendimento adotado por esta Câmara de Direito Público e Coletivo.

Forte nessas razões
,
REJEITA-SE
os embargos de declaração opostos
p
or
Janeti
Xavier
Vilhalba
Lima.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024